Tribunal: STF
Processo: ARE 1332958
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA TIM S/A - Ação anulatória de autos de infração – Alegação da empresa autora de que fora submetida a fiscalização, sendo lavrado em seu desfavor os autos de infração de nºs 14-297.996-1 e 14-297.582-6, em razão de suposta infração relativa à instalação irregular de estação de telecomunicações no imóvel situado na Rua Alberto Tanganelli Neto, nº 513 – Alegou, ainda, a inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei Municipal nº 13.756/2004 e no Decreto Regulamentar nº 44.944/2004, que sustentaram os autos de infração, por tratarem de matérias de competência privativa da União - Pretensão da procedência da ação para que seja reconhecida a nulidade do AIIM por ausência de sustentação legal ou, subsidiariamente, que seja concedida a redução da multa diante da abusividade do valor aplicado - Sentença de improcedência – Inconformismo da empresa autora. 



    Preliminar da FESP (contrarrazões), afastada. 



    Questão afeta à exigência de atendimento às posturas municipais - Direito urbanístico Exegese do artigo 30, inciso VIII, da CF - Competência que já foi reconhecida no julgamento da ADI 0128923-93.2013.8.26.0000 pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Mantidos os autos de infração de nºs 14-297.996-1 e 14-297.582-6 - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa. 



    Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela empresa autora/apelante, equitativamente, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática. 



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Colendo Órgão Especial Sentença que julgou improcedente a ação, mantida Recurso de apelação da empresa autora, improvido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 22, IV; e 30, I, II, III e VIII, da CF.



    O recurso merece ser provido.



    Em recente pronunciamento, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 10.995/2001, do Estado de São Paulo, que estabeleceu condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por adentrar a esfera de competência privativa da União (art. 22, IV, da CF). Veja-se o teor da ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV, CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente”.



    O acórdão do tribunal de origem, ao reputar válidas normais locais com restrições e vedações à instalação de equipamentos de telefonia celular, dissentiu do entendimento firmado por este Tribunal. Nesse sentido, em caso semelhante ao dos autos, decidiu a Primeira Turma no julgamento do ARE 1.301.054-AgR/SP, Relª. Minª. Rosa Weber.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos constantes da inicial.  Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na origem.



    Publique-se. 



          Brasília, 08 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator